Tribunal: STF
Processo: ARE 1481573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Como na instância de origem não foi solicitado o parecer do NATJUS nem determinada a realização de perícia médica, solicitei um parecer àquele núcleo, constando de tal documento as seguintes considerações: “Tecnologia: PALMITATO DE PALIPERIDONA Conclusão Justificada: Não favorável. Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar constante nos relatórios médicos acostados ao processo. CONSIDERANDO que apesar da medicação pleiteada poder ter efeitos benéficos para o quadro clínico do requerente, há disponíveis no SUS medicações com eficácia não inferior que não foram citados como já utilizadas pela requerente segundo o relatório acostado ao processo. CONSIDERANDO que para que o uso das medicações no quadro clínico apresentado pelo requerente resulte em melhora dos sintomas é necessário a utilização por um período de tempo e dosagem adequados, sendo necessário em alguns casos a combinação de medicamentos entre si. CONSIDERANDO que os efeitos colaterais e a eficácia da resposta das medicações utilizadas no quadro mental citado acima são dependentes do tempo de uso e da dosagem utilizada. CONSIDERANDO que nos relatórios acostados ao processo não há referência ao período de tratamento específico das medicações disponíveis pelo SUS já utilizadas, bem como a dosagem utilizada, e se houve ou não combinações de esquemas medicamentosos. CONSIDERANDO que nos relatórios acostados ao processo não há menção a contraindicações e/ou efeitos colaterais às medicações disponíveis no SUS que ainda não Página 4 de 6 foram utilizadas pela requerente. CONSIDERANDO que o SUS disponibiliza, além do tratamento medicamentoso, o acompanhamento psicossocial para o quadro da requerente, geralmente realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).CONSIDERANDO que nos relatórios médicos acostados ao processo não há relatórios de acompanhamento emitidos por Unidade Básica de Saúde (UBS) e/ou Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do SUS.CONSIDERANDO que o diagnóstico supracitado apresenta patologia crônica, não tendo sido evidenciado nos autos razão para considerar risco iminente de vida ou perda irreversível de órgão ou função. CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação do medicamento pleiteado em regime de urgência (ID 270435120)” [...]



    Diante das ponderações contidas no parecer do NATJUS, entendo que a sentença deve ser reformada, já que não comprovada “a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento”, assim como a “ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” (tese fixada pelo STJ no tema 106).Saliento que, intimada para se manifestar acerca do parecer do NATJUS, a parte autora manteve-se em silêncio, deixando de contribuir para o debate voltado à construção do provimento jurisdicional desta instância recursal. As partes precisam assumir seus ônus e deveres processuais, devem discutir as questões jurídicas com mais densidade, rebatendo alegações da parte adversa, esforçando-se para demonstrar as razões que amparam seus pontos de vista e seus pleitos. Noutras palavras, se as partes tencionam realmente participar da construção do provimento jurisdicional, devem esforçar-se para evidenciar os elementos jurídico-normativos e probatórios que amparam seus pleitos, suas posições, buscando convencer o juiz de que a solução que reclamam é mais adequada à luz das provas e da lei.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2018 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/09/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente